Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712215-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE, MARIO BERNARDO CAVALCANTI GARROTE AGRAVADO: ARTHUR ALMEIDA GARROTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anna Patrícia Cavalcanti Garrote e outro em face da decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, processo autuado sob o no 0743118-10.2023.8.07.0001, em que litiga contra Arthur Garrote Dias, postulando a declaração de nulidade de testamento público. Os recorrentes impugnam a decisão que em face da oposição do réu não homologou o pedido de desistência do feito. Os agravantes defendem o cabimento do agravo de instrumento, diante de que o prosseguimento do feito poderá lhes acarretar um custo financeiro, na medida em que necessitarão produzir prova, não se afigurando razoável que se aguarde até a sentença para discutir o acerto da decisão em eventual apelação. Alegam que o réu não apresentou justificativa para se opor à desistência do feito. Consignam que há possibilidade de ser celebrado acordo entre as partes. Pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo de origem até o julgamento do presente recurso. Preparo em ID 57308226. É o relatório necessário. Decido. Inicialmente, examino o cabimento do recuso. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Os recorrentes impugnam a decisão que, diante da oposição do réu, não homologou o pedido de desistência e determinou o prosseguimento do feito com a especificação de provas. A urgência resta demonstrada. A solução da questão somente por ocasião do julgamento de apelação pode se revelar inútil para os recorrentes, além do que pode implicar em prática de diversos atos processuais desnecessários. O ato, portanto, é recorrível. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do recurso. Na forma do artigo 485 § 4o, do CPC, “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.” O entendimento firmado no TJDFT é no sentido de que a oposição do réu ao pedido de desistência do feito deve ser fundamentada, sem a qual importa em abuso de direito. “PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. O réu somente pode se opor ao pedido de desistência formulado pela parte autora se fundada a sua oposição. A resistência pura e simples, destituída de pertinente fundamento, importa abuso de direito, o que não pode ser aceito. Desse modo, deve o magistrado proceder à extinção do feito, sem ingressar no exame do mérito da demanda. Segundo disciplina o artigo 26 do CPC, proferida sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, em face de pedido de desistência formulado pelo autor, após oferta de contestação, caberá à parte desistente suportar os ônus da sucumbência, incluindo o pagamento de honorários de advogado. Tratando-se o art. 17 do CPC de rol taxativo e não se enquadrando o suposto litigante em qualquer dos dispositivos ali elencados, não há de se falar em litigância de má-fé, mormente pelo fato de que essa litigância reclama convincente demonstração. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 446057, 20040111165513APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, , Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2010, publicado no DJE: 9/9/2010. Pág.: 118)” “APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIFICULDADE ECONÔMICA PONTUAL. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM LITISCONSORTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO OUTRO RÉU. NÃO CONCORDÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. 1. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que de fato possuem renda baixa, considerando a média da população brasileira, como também aos que passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual. 2. De acordo com a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao § 4o do artigo 485 do Código de Processo Civil, a discordância da parte ré quanto à desistência postulada pelo autor após a contestação deverá ser fundamentada, visto que a mera oposição sem qualquer justificativa plausível importa inaceitável abuso de direito. 3. De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil, proferida sentença com fundamento em desistência as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, de forma proporcional à parcela da qual se desistiu. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1720282, 07341300520208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Consta no processo que os agravantes, após o oferecimento da contestação, formularam o pedido de desistência do feito (ID 189742993, processo de origem). Em seguida, o réu manifestou oposição ao pedido, sem apresentar, contudo, qualquer justificativa (189838539, processo de origem), o que pode importar em abuso do direito. De outra parte, há risco de dano grave, pois os agravantes alegam que o prosseguimento do feito pode importar em custos com a produção de prova, além do que vislumbram a possibilidade de realização de acordo. Tais elementos respaldam a concessão da medida postulada. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para obstar o curso do processo de origem até o ulterior julgamento do presente recurso. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e